Tribunal: TJDFT
Processo: 0717760-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717760-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTHIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO CRISTHIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 124176435, autos originários) que lhe indeferiu a gratuidade de justiça nos embargos à execução opostos contra a FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, in verbis: “Indefiro o pedido de justiça gratuita, porquanto, a partir dos documentos acostados, considero que não restou suficientemente demonstrada a situação de hipossuficiência financeira. Ademais, as custas judiciais no Distrito Federal são módicas. Proceda-se ao descadastramento nos autos. Comprove, a autora, o recolhimento das custas iniciais. Prazo de 15 dias, pena de indeferimento da petição inicial. Int” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. E, para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A medida postulada é dotada de risco de irreversibilidade, art. 300, §3o, do CPC, razão pela qual analiso o pedido de efeito suspensivo. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Dos documentos acostados aos autos originários, vê-se que, embora a agravante-embargante seja uma jovem Advogada (id. 119872108), vê-se que ela é isenta de declaração do imposto de renda (id. 119872108); está pagando o FIES (id. 123562869) e integra o quadro voluntário da Defensoria Pública do Distrito Federal, recebendo ajuda de custo diária de R$ 50,00 (id. 126638930, pág. 78), circunstâncias que, com respeitosa vênia, não são incongruentes com a declaração de hipossuficiência prestada, especialmente se consideradas as despesas de toda pessoa com alimentação, moradia, transporte, etc. Assim, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. De outro turno, o perigo de dano também está configurado, ante a iminência de indeferimento da inicial, caso não recolhidas as custas. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Ao agravado-embargado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora